Tribunal: TJSP
Processo: 1031141-94.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000731002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1031141-94.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados
SEARA ALIMENTOS LTDA, SEARA ALIMENTOS LTDA, SEARA ALIMENTOS
LTDA, SEARA ALIMENTOS LTDA, SEARA ALIMENTOS LTDA, SEARA
ALIMENTOS LTDA, SEARA ALIMENTOS LTDA, SEARA ALIMENTOS LTDA,
SEARA ALIMENTOS LTDA, SEARA ALIMENTOS LTDA e SEARA ALIMENTOS
LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos, V.U.
Sustentou oralmente a Dra. Nathalya Maria de Almeida Reboredo.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 9 de setembro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1031141-94.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30185 2/7
VOTO No: 30.185
APELAÇÃO No: 1031141-94.2019.8.26.0053
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: EMILIO MIGLIANO NETO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: SEARA ALIMENTOS LTDA.
-há reexame necessário-
Processual civil. Mandado de segurança. ICMS.
Impetração contra lei em tese. Não ocorrência. Decreto
Estadual 64.213/2019. Revogação de benefício fiscal,
com vigência e efeitos imediatos. Descabimento.
Violação do princípio da anterioridade. Entendimento
no E. Supremo Tribunal Federal. Recurso e reexame
necessário desprovidos.
Ao relatório da r. sentença, que adoto, acrescento ter sido
concedido mandado de segurança impetrado por SEARA ALIMENTOS LTDA. contra
ato do COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO, para reconhecer inexistência de relação
jurídico-tributária que obrigue as impetrantes a realizar estorno dos créditos
outorgados no artigo 41 do Anexo I do RICMS, em respeito ao princípio da
anterioridade tributária (págs. 422/428), contra o que apelou a Fazenda do Estado
(págs. 435/455).
Recurso bem processado, respondido nas págs. 461/475. Houve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1031141-94.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30185 3/7
remessa para reexame necessário, sem manifestação do Ministério Público em face do
Ato de Racionalização no 313/03/PGJ-CGMP, de 24/06/03, conforme ofício no 009/06
PJMS de 07/08/06.
É o relatório.
Consoante narrativa na petição inicial, a impetrante busca
afastar a imediata aplicabilidade dos efeitos do Decreto Estadual no 64.213/2019,
adiando-os, com base no princípio da anterioridade, até o dia 1o de janeiro de 2020, e
assegurando, assim, a direito líquido e certo da Impetrante de tomar, durante o ano-
calendário de 2019, créditos de ICMS na entrada de insumos agrícolas, decorrentes da
aplicação do artigo 41, do Anexo I, do RICMS, restabelecendo, deste modo, a regra
anterior ao questionado Decreto, porque qualquer alteração do sistema legal do ICMS
que importe em elevação da carga tributária fica vedada a sua cobrança no mesmo ano
financeiro em que tenha havido a publicação da Lei.
A ordem foi concedida no I. Juízo de origem (págs. 422/428),
contra o que a Fazenda do Estado apelou, mas, respeitado esse esforço, não vejo razão
para modificar o julgamento original, pois, à evidência, há quebra ao princípio da
anterioridade, inadmissível pela via tomada pelo Fisco.
Daí se concluir não ocorrer inadequação da via eleita, não
configurada situação de impetração contra lei em tese, como referido nas informações e
razões recursais, mas, sim, de impetração ajuizada contra efeitos concretos e imediatos
advindos do Decreto Estadual 64.213/19, que, alterando disposições do RICMS, como
se verá, violou os princípios constitucionais da anterioridade, geral e nonagesimal.
Mudando o que necessário for, a arredar, em definitivo,
entendimento sobre ser o mandado de segurança medida inadequada ao caso, colho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1031141-94.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30185 4/7
precisa lição de MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO: lei de efeito concreto é
aquela emanada do Poder Legislativo, segundo o processo de elaboração das leis, mas
sem o caráter de generalidade e abstração próprias dos atos normativos. Ela é lei em
sentido formal, mas é ato administrativo, em sentido material (quanto ao conteúdo), já
que atinge a pessoas determinadas. Por exemplo, uma lei que desaproprie determinado
imóvel ou que defina uma área como sendo sujeita a restrições para proteção do meio
ambiente. Leis dessa natureza produzem efeitos no caso concreto, independentemente
de edição de ato administrativo; na falta deste, o mandado deve ser impetrado
diretamente contra a lei1.
Isso resolvido, sobre o tema anterioridade em matéria tributária,
dispõe o artigo 150, III, da Constituição Federal:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios:
(...)
III - cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência
da lei que os houver instituído ou aumentado;
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei
que os instituiu ou aumentou;
c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido
publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na
alínea b;
Reedito ser mandado de segurança a trazer matéria disputada de
há muito e até consolidada no enunciado 615 das Súmulas do E. Supremo Tribunal
1 DIREITO ADMINISTRATIVO, 9a edição Atlas, 1998, pág. 513.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1031141-94.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30185 5/7
Federal, mas, mesmo sumulado o tema em que o princípio constitucional da
anualidade (§ 29 do art. 153 da Constituição Federal) não se aplica à revogação de
isenção do ICM, encontra-se dissonância no mesmo C. Tribunal, em especial pelo que
se considerou na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.325/DF,
de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO, julgada em 23 de setembro de 2004.
A decisão foi reiterada, v.g., no RE 564.255 AbR, sob relatoria
do mesmo Ministro, julgamento em 2 de setembro de 2014, publicação em 18 de
novembro de 2014, contrário, pois, ao referido enunciado 615:
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - Decretos
39.596 e 39.697, de 1999, do Estado do Rio Grande do Sul -
Revogação de benefício fiscal - Princípio da Anterioridade - Dever de
observância - Precedentes. Promovido aumento indireto do Imposto
Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS por meio da
revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao
Princípio da Anterioridade, geral e nonagesimal, constante das
alíneas "b" e "c" do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente -
Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade no
2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004.
Multa Agravo - Artigo 557, § 2o, do Código de Processo Civil.
Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado,
impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 557 do
Código de Processo Civil (sem grifos no original).
Vale assinalar sobre ter sido aprovada a referida Súmula 615 em
sessão plenária do C. Supremo Tribunal Federal em 17 de outubro de 1984, enquanto a
dissenção a ela, acima transcrita, veio após decorridos quase trinta anos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1031141-94.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30185 6/7
Nada obstante essas considerações, no julgamento do RE
1.205.183-RS, ocorrido no dia 27 de maio de 2019, recentíssimo, agora sob relatoria da
Ministra CARMEN LÚCIA, com referência também a inúmeros precedentes das duas
turmas daquela Corte, inclusive sob relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO, em
apertada síntese assim ficou decidido: o entendimento da Corte vem se firmando no
sentido de que não só a majoração direta de tributos atrai a aplicação da anterioridade
nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios
fiscais.
Não desconheço, por outra, entendimentos no C. Superior
Tribunal de Justiça em oposição ao acima transcrito, mas, convenhamos, a matéria é de
índole constitucional, motivo por que propendo pelos julgamentos do C. Supremo
Tribunal Federal.
Vai-se ao decreto em análise, o Decreto Estadual no 64.213/19, e
vê-se ter mesmo havido alteração no RICMS, por revogação do §3o do art. 41 do Anexo
I, a exigir-se do contribuinte, desde logo, estorno do crédito de ICMS relativo a
insumos agropecuários beneficiados com anterior isenção do tributo.
O negrito grifado da expressão desde logo realça o
descumprimento do propalado princípio da anterioridade, situação suficiente, pois, a
realçar ser pertinente a busca da impetrante.
Com essas observações e acréscimos, entendo não merecer
reforma a r. sentença, também diante de seus próprios fundamentos, pelos quais,
registro, bem se examinou a questão controvertida.
Anoto, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1031141-94.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30185 7/7
redação dada pela Resolução 772/2017).
Nego provimento ao recurso e ao reexame necessário.
BORELLI THOMAZ
Relator